Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-80.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001108-80.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante BENEDITA
RIBEIRO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001108-80.2018.8.26.0272 - Voto no 24.422
2
Voto no 24.422
Apelação no 1001108-80.2018.8.26.0272 (Itapira)
Apelante: Benedita Ribeiro Bueno
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a
demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Benedita Ribeiro Bueno foi julgada improcedente
(fls. 107/8).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls. 116/20).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
auxiliar de cozinha para o Supermercado Zeferino Ltda., quando, em
30.12.2012 sofreu acidente de trajeto, lesionando sua coluna e seus membros
superiores e inferiores direito, o que reduziu a sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001108-80.2018.8.26.0272 - Voto no 24.422
3
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo pericial de fls. 84/9, a conclusão é a de que o
caso não comporta a indenização acidentária.
A ocorrência do infortúnio está comprovada com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT pela
empregadora e Boletim de Ocorrência (fls. 18/21).
Quanto ao nexo causal, ainda, não há o que se
questionar, pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pela trabalhadora, afastando-a, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença acidentário (fls. 24/36).
Após exame físico e análise dos documentos
médicos, o perito constatou que a periciada sofreu “acidente de trânsito em
30/12/2012 com fratura de fêmur esquerdo” e que o tratamento realizado foi
“cirúrgico e com fisioterapia e medicamentoso” evoluindo “sem sequelas
funcionais” e “sem restrições ao exame físico” (fls. 87).
O médico informou que a periciada não apresenta
“lesões anatômicas de grande repercussão física, portanto não determinam
uma redução da capacidade laborativa” (fls. 87).

Os exames físicos realizados não apresentaram
“sequelas funcionais permanentes” e que os movimentos foram “preservados
não exigindo um maior esforço para desenvolver suas atividades laborativas
no momento” (fls. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001108-80.2018.8.26.0272 - Voto no 24.422
4
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Observe-se, por fim, que de acordo com o parágrafo
único, do artigo 129, e os princípios gerais da Lei 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, a postulante é isenta
do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Benedita Ribeiro Bueno, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator